Tribunal: TJMT
Processo: 1022469-45.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022469-45.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), NATANAEL DOS SANTOS SILVA - CPF: 117.669.354-94 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALTA FLORESTA (IMPETRADO), Exmo. Sr. Dr. Juiz de Direito da 5a Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta - MT (IMPETRADO), NATANAEL DOS SANTOS SILVA - CPF: 117.669.354-94 (PACIENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM DE HABEAS CORPUS IMPETRADA EM FAVOR DE NATANAEL DOS SANTOS SILVA, TÃO SOMENTE PARA SUBSTITUIR A SUA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS ACAUTELATÓRIAS MENOS ONEROSAS. DETERMINOU AO JUIZ SINGULAR, QUE EXPEÇA-SE O COMPETENTE ALVARÁ DE SOLTURA CLAUSULADO, SE POR OUTRO MOTIVO NÃO ESTIVER PRESO, ALÉM DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES CASO A AUTORIDADE JULGUE NECESSÁRIO AO CASO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO TEMPORÁRIA – TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO COM ENVOLVIMENTO DE MENOR – BOAS CONDIÇÕES SUBJETIVAS DO BENEFICIÁRIO – IRRELEVÂNCIA – PRECEDENTES STJ (HC 484654/PE) E DESTA EGRÉGIA CÂMARA (HC 1019595-87.2020.8.11.0000) – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NO DECRETO PRISIONAL – POSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE SEGREGAÇÃO CAUTELAR NÃO DEMONSTRADA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO – LIBERDADE CONDICIONADA – MEDIDAS CAUTELARES – ADEQUAÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ART. 319 DO CPP – ORDEM CONCEDIDA.

O fato do paciente ostentar predicados pessoais favoráveis, por si só, não obsta a manutenção da custódia cautelar, desde que presentes outros elementos que revelem a indispensabilidade da medida.

Caso em que os elementos probatórios coligidos se revelam frágeis para ensejarem a custódia cautelar do acusado, pois, o que se tem de substancial, afigura-se insuficiente para que se tenha por presente a periculosidade apta a justificar a segregação cautelar, pelo menos para determinar a decretação da prisão preventiva, mesmo porque ausente a contemporaneidade fática.

R E L A T Ó R I O

Com apoio no artigo 5o, inciso LXVIII, da Carta Magna, artigo 647 e seguintes do Código de Processo Penal, foi impetrado
habeas corpus
em favor de
Natanael dos Santos Silva
, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal ao
ius ambulandi
decorrente de ato do Juízo da Quinta Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta/MT, aqui apontado como coator. (Id 64294976)

O impetrante alega que, o paciente foi preso em flagrante em 03 de outubro de 2020, por ter em tese praticado o crime tipificado no art. 33,
caput,
art. 35,
caput
, c/c com art. 40, VI, todos da Lei Federal no 11.343/06.

Inicialmente, narra que a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente encontra-se nula por entender o descumprimento do art. 8o-A, II, da Recomendação 62 do CNJ, que destaca a necessidade da intimação da defesa dos presos em flagrante delito para manifestar-se sobre o auto de prisão após manifestação acusatória.

Aduz que o decreto preventivo carece de fundamentação, não se enquadrando nos requisitos da prisão preventiva, e, principalmente, a criação de suposições sem confirmação e que se embasam em juízos de probabilidade, bem como alega que o paciente é primário, possuidor de bons antecedentes.

Assim, pleiteia a concessão da ordem de
habeas corpus
, liminarmente inclusive, para que seja restabelecido imediatamente o
ius ambulandi
do beneficiário, e aguarde o julgamento em liberdade, ou a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar ou qualquer medida cautelar do art. 319, do CPP.

A liminar vindicada foi indeferida e solicitadas as informações à autoridade indigitada coatora (Id. 64779494). As informações foram juntadas (Id. 65836470).

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça, que por intermédio do eminente Procurador João Batista de Almeida manifestou-se pelo parcial provimento da ordem, sintetizando com a seguinte ementa: (Id. 68483999)

“
Sumário:
Paciente preso preventivamente pelo suposto cometimento do crime de tráfico e associação para o tráfico – Impetra-se habeas corpus sustentando inobservância do art. 8o-A, II, da Recomendação no 62 do CNJ e ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar. Sustenta, ainda, ausência de representação pela prisão preventiva do paciente – Liminar deferida – Ausentes elementos reais e concretos, constantes dos autos, que traduzam de forma efetiva a pertinência e necessidade da clausura cautelar do paciente – Ausência do binômio necessidade/adequação (arts. 288 c/c 312 do CPP) – Medidas cautelares diversas da prisão, por ora, se mostram mais consentâneas ao caso – Constrangimento ilegal caracterizado –
Pela parcial concessão da ordem
, para restituir a liberdade ao paciente mediante imposição de medidas cautelares diversas da prisão.”

RELATADO O NECESSÁRIO.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
liberatório impetrado por
Natanael dos Santos Silva,
contra ato emanado pelo juízo da Quinta Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta/MT.

Inicialmente, ressalta-se que conforme a jurisprudência desta Corte e dos Tribunais Superiores, as condições pessoais favoráveis do paciente, como emprego e residência fixa, ainda que tivessem sido comprovadas, não tem condão, por si sós, de garantir a liberdade pretendida ou a substituição da prisão por outra medida cautelar, se a necessidade da prisão decorre das circunstâncias inerentes ao caso concreto, como na hipótese dos autos.

A propósito:

(...) 4. Cumpre consignar ainda que é assente na jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que predicados pessoais favoráveis não obstam a decretação da prisão preventiva. 5. Ordem de habeas corpus denegada. (HC 484.654/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/05/2019, DJe 03/06/2019)

O caso em debate trata, em suma, da insurgência do impetrante quanto o cárcere em comento, sustentando constrangimento ilegal por inobservância do disposto no art. 8o-A, II, da Recomendação no 62 do CNJ. Alega, também, ausência de fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente.

Quanto à alegada inobservância do artigo 8o-A, II, da Recomendação no 62 do CNJ, que trata da manifestação defensiva antes da decretação da prisão preventiva, entendo que, embora a ausência de intimação não seja a melhor técnica, não é capaz de macular o decreto constritivo. Isso porque a Recomendação no 62 do CNJ não tem caráter obrigatório, e sim orientativo, razão pela qual não há que se falar em nulidade.

Ao decretar a prisão preventiva do paciente, o MM Juiz assim argumentou:

“(...) Trata-se de auto de prisão em flagrante de NATANAEL DOS SANTOS SILVA, pela prática dos delitos previstos nos artigos 33, caput, e 35, caput, cumulado com art.40, inciso VI, todos da Lei n. 11.343/06.

O Ministério Público manifestou pela legalidade do flagrante e pleiteou a prisão preventiva do flagranteado.

O flagrante está formalmente perfeito, com os depoimentos dos condutores, testemunhas e o interrogatório do autuado, assinado por todos.

Fez-se constar do auto, ainda, as advertências legais relativas aos direitos constitucionais dos conduzidos, bem como a nota de culpa.

Assim,
HOMOLOGO
o auto de prisão em flagrante.

Nos termos do artigo 310, inciso II, do Código de Processo Penal entendo que é caso de conversão da prisão em flagrante em preventiva.

Os pressupostos da preventiva estão presentes, vez que há indícios de autoria e a materialidade é inconteste.

Sobre os pressupostos da prisão preventiva Julio Fabbrini Mirabete, em sua obra Processo Penal, 17o Edição, Atlas, pág. 416, assim doutrina:

“A prisão preventiva só pode ser decretada ‘quando houver prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria’. A primeira exigência refere-se à materialidade do crime, ou seja, à existência do corpo de delito que prova a ocorrência do fato criminoso (laudos de exame de corpo de delito, documentos, prova testemunhal etc.). Exigindo-se ‘prova’ da existência do crime, não se justifica a decretação da prisão preventiva diante da mera suspeita ou indícios da ocorrência de ilícito penal. Exige-se ainda para a decretação da prisão preventiva ‘indícios suficientes da autoria’. Contenta-se a lei, agora, com simples indícios, elementos probatórios menos robustos que os necessários para a primeira exigência. Não é necessário que sejam indícios concludentes e unívocos, como se exige para a condenação; não é necessário que gerem certeza de autoria”

Nesse passo, as provas da materialidade delitiva e da autoria estão encartadas nos autos, consubstanciadas nos depoimentos das testemunhas, Boletim de Ocorrência, além, é claro, do laudo de constatação de drogas de n. conforme Laudo de constatação no 510.2.04.2020.011001-01, com resultado indicado para a presença de Cocaína e Maconha, o que, associada às demais circunstâncias evidenciadas nos autos, corroboram para a prisão cautelar do autuado.

Ademais, os requisitos da preventiva também estão presentes: os crimes imputados ao indiciado possuem pena máxima superior a quatro anos e há, no caso, a necessidade de garantia da ordem pública, bem como visando resguardar e garantir o bom andamento na instrução processual, cumprindo os requisitos do artigo 312, caput e 313, inciso I, do CPP.

(...)

Diante do exposto, CONVERTO a prisão em flagrante de NATANAEL DOS SANTOS SILVA, qualificados nos autos, em prisão preventiva, e DETERMINO que em seu desfavor expeça-se mandado de prisão, o qual deverá ser encaminhado à autoridade policial para cumprimento.

Pois bem. Para a decretação da prisão preventiva, deve o Magistrado observar os seus pressupostos intrínsecos e extrínsecos, quais sejam, a prova de existência do crime e indícios suficientes de autoria (
fumus comissi delicti
), e ainda a presença dos motivos ensejadores da custódia insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, quais sejam, a garantia da ordem pública, da ordem econômica, da aplicação da lei penal e conveniência da instrução criminal (
periculum libertatis
), acrescido às condições de admissibilidade do art. 313 do mesmo Diploma Legal, alterado pela Lei no 12.403, de 04 de maio de 2011.

Ademais, a referida lei introduziu, expressamente, o princípio da proporcionalidade, enunciado no art. 282 do Código de Processo Penal, segundo o qual as medidas cautelares deverão pautar-se, ainda, pelos critérios da necessidade e adequação, in verbis:

Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se a:

I – necessidade para aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais;

II – adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado.

Neste diapasão, de elementar conhecimento que para se legitimar a prisão processual em face de nosso sistema jurídico, evidenciarem-se, com fundamento em base empírica idônea e concreta, as razões justificadoras da extraordinária medida cautelar de privação da liberdade do imputado.

Com efeito, forçoso é reconhecer que, a decisão que decretou a prisão preventiva não ressoa, neste particular, suficientemente apta ao embasamento da prisão cautelar. Destarte, conforme o princípio constitucional do Estado de Inocência (art. 5o, LVII, CF/88) e da garantia de fundamentação das decisões judiciais (arts. 5o, LXI e 93, IX, CF/88), a prisão cautelar não pode provir de um automatismo da lei, da mera indicação genérica do motivo, mas sim
da demonstração do efetivo
periculum libertatis
,
consignado em um dos requisitos da prisão preventiva (art. 312 do CPP).

Sendo de rigor destacar:

“Ainda que a conduta atribuída ao paciente se mostre reprovável, inexistindo periculosidade anormal em seu comportamento ou risco à instrução processual, descabe a segregação cautelar, principalmente quando a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão se revele suficiente a evitar a prática de novas infrações penais.” (TJMT, HC 93257/2015)

Não obstante, o
decisum
em destaque revelar que a conduta do paciente se aproximou da estrutura marginal, a motivação externada não se mostra suficiente, em juízo de proporcionalidade, para justificar a necessidade da cautelaridade pessoal mais extremada em relação ao paciente, já identificado e não ostenta registros anteriores, tenho que as medidas cautelares do art. 319 do CPP, menos gravosas, são igualmente idôneas e suficientes para coibir a prática de novos crimes.

A propósito, os arestos dos Tribunais:

“Ainda que a conduta atribuída ao paciente se mostre reprovável, inexistindo periculosidade anormal em seu comportamento ou risco à instrução processual, descabe a segregação cautelar, principalmente quando a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão se revele suficiente a evitar a prática de novas infrações penais.” (TJMT, HC 93257/2015)

“O delito imputado ao paciente, apesar de ser digno de reprovação, não é, de ‘per si’, suficiente para demonstrar a periculosidade do paciente ou que ele voltará a delinquir. Na espécie, o modus operandi” não extrapola a normalidade para o tipo penal, razão pela qual não é supedâneo idôneo à manutenção da sua prisão cautelar. ” (TJDF - HC no 20140020164079 DF 0016527-70.2014.8.07.0000 - 15.8.2014)

Logo, existindo uma providência igualmente eficaz (idônea, adequada) para o fim colimado com a medida cautelar extrema, porém com menor grau de lesividade à esfera de liberdade do indivíduo, convém seja a prisão preventiva substituída por medidas cautelares diversas do encarceramento.

Diante de todo o exposto,
CONCEDO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
Natanael dos Santos Silva
, tão somente para substituir a sua prisão preventiva por medidas acautelatórias menos onerosas. Por ocasião da soltura, o paciente deverá aceitar e cumprir as seguintes condições:

1)

Declarar os endereços em que poderá ser encontrado de modo claro e preciso;

2)

Comunicar imediatamente ao juízo criminal eventual mudança de endereço, fornecendo o novo, no qual poderá ser intimado dos atos processuais;

3)

Comparecimento em juízo, até o 05o (quinto) dia útil de cada mês para justificar e provar suas atividades;

4)

Não se ausentar no território da Comarca de Alta Floresta sem autorização judicial.

5)

Inclusão em Monitoramento eletrônico.

6)

Não fazer uso de substancia alcoólica ou de qualquer outra substancias com efeito entorpecente.

7)

Não se envolver em outra infração penal.

Expeça-se, o juiz singular, o competente alvará de soltura clausulado, se
por outro motivo não estiver preso, além de outras medidas cautelares caso a autoridade julgue necessário ao caso.

Alerte-se o denunciado que a violação das medidas cautelares fixadas importará ao restabelecimento da custódia preventiva, que poderá ser novamente aplicada se sobrevier situação que configure a exigência de cautelar mais gravosa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2020